Tribunal: STF
Processo: HC 260200
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.024.729/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes por não estarem presentes os requisitos para tanto.



    Por fim, caso Vossas Excelências entendam como necessária uma medida cautelar, requer a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, revogando-se o decreto prisional, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor dos pacientes (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de REGINEI FERNANADES ALVES e SELITO ESTEVES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2172858-32.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que os pacientes junto com o corréu encontram-se presos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, porquanto foi apreendida a quantidade de "cerca de 106.007g (aproximadamente 106kg [cento e seis quilos]) de 'maconha' acondicionada em forma de 104 'tijolos'" (e-STJ fl. 106, grifei).



    Impetrado habeas corpus perante a Corte local, a ordem foi denegada nos termos do acórdão de e-STJ fls. 10/22, assim ementado:



    [...]



    Nas razões do habeas corpus, sustenta a defesa ausência fundamentação idônea bem como dos requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pondera que "a quantidade de droga apreendida, embora seja expressiva, não foge daquilo que é praticado, costumeiramente, pelo tráfico" (e-STJ fl. 4).



    Ressalta as condições pessoais favoráveis dos acusados. Aduz que em caso de condenação os pacientes cumprirão pena em regime diverso do fechado podendo até mesmo haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, confira-se o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 106/107, grifei):



    Presente também o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial), já que os autuados foram surpreendidos tendo sob sua guarda cerca de 106.007g (aproximadamente 106kg) de "maconha" acondicionada em forma de 104 "tijolos". Note-se que a quantidade de droga apreendida é expressiva e suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas, com o que foi periciado e aferido pelo laudo, seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia), inclusive circunstância indicativa de que os investigados possuem um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes, cuja gravidade é ínsita ao delito (equiparado a hediondo), inclusive com indícios de transnacionalidade do crime e concurso de agentes. Ademais, em seu interrogatório o investigado Selito afirma que estava guardando a droga e iria receber cerca de R$ 3.000,00 para o serviço, sendo os investigados primos de sangue.



    Consigne-se que resta consolidado na jurisprudência que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (STF. HC 225524 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 25/05/2023). Nesse sentido, se a conduta do agente, seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime, revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (STJ. HC n. 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, publicado 04/09/2014).



    Não se deve perder de vista também o elevado potencial destrutivo do entorpecente, já que a difusão de drogas no seio da comunidade constitui potencial reflexo para outros e sucessivos crimes (crimes consectários, normalmente decorrentes do tráfico e consumo de entorpecente – furtos, roubos, receptações, etc.) indicando a necessidade de garantia da ordem pública.



    Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois as instâncias ordinárias invocaram a gravidade da conduta, porquanto foi apreendida a quantidade de "cerca de 106.007g (aproximadamente 106kg) de 'maconha' acondicionada em forma de 104 'tijolos'" (e-STJ fl. 106), sendo acrescentado que, segundo um dos investigados, ele "iria receber cerca de R$ 3.000,00 para o serviço". Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis dos acusados, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confira-se este precedente:



    [...]



    Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 3, pp. 188-194 — grifos o original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator